Tribunal: STF
Processo: MS 40697
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS. CONDENAÇÃO DE 2024. RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.  PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.

Relatório
1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fundação L’Hermitage, em 30.12.2025, contra “ato coator praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, na condição de representante do Plenário do Tribunal de Contas da União” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
2. A impetrante afirma que “o ato coator impugnado consubstancia-se no Acórdão nº 1945/2025 – TCU – Plenário, proferido no TC nº 025.367/2016-1, por meio do qual foi negado provimento ao Recurso de Revisão interposto 
pela Impetrante, afastando-se, de forma ilegal, a prescrição já consumada e mantendo-se condenação manifestamente ilegítima” (fl. 2, e-doc. 1).

Informa que “o ato coator foi praticado nos autos de Tomada de Contas Especial – TCE nº 025.367/2016-1, que tramitou no TCU, para apurar supostas irregularidades na execução do Convênio nº 1.402/2010, que tinha como objetivo o incentivo ao turismo por meio de apoio à realização do projeto ‘incentivo ao Desenvolvimento do Segmento Turístico no Estado de Roraima’. O processo foi, originalmente, julgado por meio do Acórdão nº 2871/2022 – TCU – 1ª Câmara, o qual julgou irregulares as contas de Milton Cabral Moreira, José Manoel Pires Alves e da Fundação L'Hermitage, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 1.000.000,00, além de multa de individual de R$ 900.000,00 a cada um dos responsabilizados” (fl. 2, e-doc. 1). 

Noticia que “apresentou Recurso de Revisão, que tinha como objetivo central suprir omissões decisórias e provocar o TCU a realizar a análise integral e obrigatória da prescrição conforme os critérios atualizados das resoluções acima referidas, as quais, logo após o julgamento das contas entraram em vigência, mas desconsideradas pela 1ª Câmara. O Recurso foi apreciado pela Autoridade Coatora, por meio do Acórdão nº 1945/2025 – TCU – Plenário, o qual foi inadmitido pelo TCU sob o fundamento de que não foram apresentados documentos novos ou elementos fáticos supervenientes, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.443/1992” (fl. 3, e-doc. 1). 

Alega que “a decisão de inadmissibilidade contraria a própria regulamentação interna do TCU, em especial a Resolução nº 367/2024, que expressamente permitiu a análise da prescrição em processos já julgados. A superveniência de regulamentação do próprio Tribunal, que internalizou o entendimento consolidado do STF acerca da prescrição (Temas 897 e 899), configura uma circunstância relevante que afeta a legalidade do julgado anterior e justifica a admissão do Recurso de Revisão” (fl. 3, e-doc. 1).  

Assevera que “o Plenário do TCU ignorou a patente ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, recusando-se a aplicar o prazo prescricional de cinco anos a contar da data em que as contas foram prestadas. 
A prestação de contas ocorreu em 06.09.2011. A partir desse momento, encerraram-se os atos de gestão. Assim, o marco inicial do prazo prescricional deve ser esta data, e não os atos internos posteriores” (fl. 5, e-doc. 1).
Requer “o deferimento do pedido formulado em sede de liminar, no sentido de suspender os efeitos do ato coator – Acórdão nº 1945/2025 – TCU – Plenário, com relação ao Impetrante, para obstar a cobrança dos valores, até o trânsito em julgado do presente writ” (fl. 12, e-doc. 1).

Pede “seja concedida definitivamente a segurança para que seja anulado o ato coator – Acórdão nº 1945/2025 – TCU – Plenário, por estar fulminado pela prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e, consequentemente, a revogação da condenação imposta nos autos da TC nº 025.367/2016-1” (fl. 13, e-doc. 1).

3. Distribuídos os autos no recesso forense, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Edson Fachin, afirmou que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal”, e os autos foram encaminhados a esta relatoria em 2.1.2026 (e-doc. 23).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento, pela decadência do direito à impetração.

5. Embora a impetrante aponte como ato coator o Acórdão
n. 1945/2025 – TCU – Plenário, de 27.8.2025 (e-doc. 20), há de se rememorar o histórico das decisões que conduziram à irresignação manifestada na espécie, a evidenciar a decadência da impetração.

A Tomada de Contas n. 025.367/2016-1 foi instaurada para apurar as despesas do Convênio n. 1402/2010 – Siafi 747366, celebrado pelo Ministério do Turismo com a Fundação L’Hermitage, cujo objeto seria incentivar o turismo, pelo apoio à realização do Projeto “Incentivo ao Desenvolvimento do Segmento Turístico no Estado de Roraima”.
Apontado nas investigações como responsável pelas irregularidades, a impetrante foi regularmente citada naquela tomada de contas, tendo produzido defesa no sentido da regularidade das contas. 

A impetrante teve, entretanto, as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, sendo solidariamente condenada a restituir ao erário o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e a pagar multa no montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), nos termos do Acórdão
n. 2871/2022-TCU-1ª Câmara. 

Contra esse julgamento, foi interposto recurso de reconsideração, pugnando pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, considerado o transcurso do prazo quinquenal. O recurso foi desprovido,  mantida a condenação, no julgamento dos embargos de declaração, pelo Acórdão n. 7.368/2024-TCU-1ª Câmara.

Um ano depois de proferido o acórdão pelo qual confirmada a condenação, em 12.3.2024, a impetrante interpôs, em 31.7.2025, recurso de revisão, sem efeito suspensivo, insistindo na prescrição da pretensão punitiva do órgão de controle.

No acórdão pelo qual negado provimento ao recurso de revisão, apontado como ato coator, tem-se que “o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido e/ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida”, e que “o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado” (fl. 1, e-doc. 96). 

6. Dispõe-se no caput do art. 35 da Lei n. 8.443/1992, repetido no caput do art. 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que “de decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei”. 

Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e dos precedentes deste Supremo Tribunal, a partir da inequívoca ciência do ato coator pelo interessado se inicia a contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias para impetração de mandado de segurança. Esse não se interrompe por interposição de recurso sem efeito suspensivo, eventualmente interposto na via administrativa (Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal). Confiram-se estes julgados:
   
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO (...). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS
n. 36.623-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – PRAZO QUE NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE EM VIRTUDE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO” (MS n. 34.669-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2018). 
Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência de que a contagem do prazo decadencial se inicia na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado em procedimento do qual o impetrante tenha participado, revela-se apto a gerar efeitos na esfera jurídica do interessado. Assim, por exemplo: 
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança consiste na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, verbis:
‘IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado . 2. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.’ (MS 23.528 AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie)” (MS n. 35.776, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).
2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU
nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.
3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.
4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).
 
7. Na espécie, tendo a impetrante participado da Tomada de Contas n. 025.367/2016-1, com apresentação de defesa de mérito, há que se considerar a data da publicação do Acórdão n. 7.368/2024-TCU-1ª Câmara (embargos de declaração no recurso de reconsideração), em 27.8.2024, como o termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte dias para mandado de segurança contrário à condenação proferida naqueles autos.

A presente impetração, apresentada em 2.1.2026, mais de um ano depois da publicação do acórdão condenatório, supera muito o prazo decadencial de cento e vinte dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, observada a ausência de efeito suspensivo do recuso de revisão interposto em 2025, sujeitando-se a controvérsia, se for o caso, à apreciação das instâncias ordinárias.  

Nesse mesmo sentido, por exemplo:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2014 E CONFIRMADA EM 2019. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2019. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (MS n. 37.496, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 10.11.2020).

“Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União que impôs débito ao impetrante. Decadência da impetração. Interposição de recurso de revisão, sem efeito suspensivo, que não obsta o transcurso do prazo decadencial. Litispendência. Agravo regimental a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em tomada de contas especial e retirada definitiva da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares e implicação eleitoral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há decadência no caso vertente e se o reconhecimento da revelia no procedimento de controle externo obstaria o transcurso do prazo decadencial; e
(ii) saber se há litispendência.
III. Razões de decidir
3. Houve a superação do prazo decadencial de 120 dias
para impetrar mandado de segurança com relação ao Acórdão
n. 3.892/2022-TCU-1ª Câmara, de 19/7/2022, pois a interposição de recurso de revisão, sem efeito suspensivo, não serve para obstar o transcurso do prazo decadencial.
4. A revelia do impetrante no procedimento de controle externo não tem aptidão para protrair no tempo o prazo decadencial e, para além disso, a regularidade do reconhecimento de sua condição de revel e da citação não são objeto deste mandado de segurança.
5. O agravante propôs diversas medidas judiciais antes da impetração deste writ, com o mesmo objeto e causas de pedir idênticas.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: MS 38338 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/4/2022; MS 37328 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe De 30/11/2020” (MS n. 39.852-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. III – É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. IV – Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V – Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS
n. 37.328-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.11.2020).

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO – CONSEQUENTE INELEGIBILIDADE DO GESTOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90,
ART. 1º, I, ‘G’) – PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS – INVIABILIDADE DA OUTORGA CAUTELAR DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A MENCIONADO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES – CONSUMAÇÃO, AINDA, DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI
Nº 1.533/51, ART. 18) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”
(MS n. 27.443-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.10.2009).

Consumada, na espécie vertente, a decadência da impetração, impõe-se o indeferimento da presente ação mandamental.

8. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora